Tribunal: TJSP
Processo: 2283703-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a inclusão da CEF no polo passivo da lide. Irresignação do Exequente. Cabimento. Instituição bancária que não figura como fiadora na relação jurídica, mas sim como credora fiduciária e, portanto, não é devedora. Recurso provido.